Tribunal: TJDFT
Processo: 0718563-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718563-29.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA EVANGELICA MENONITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALIANÇA EVANGÉLICA MENONITA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 31/03/2023 pela entidade religiosa Aliança Evangélica Menonita em desfavor do Distrito Federal. O objeto da presente ação consiste em aferir a (in)existência de imunidade tributária em favor da requerente, notadamente a que diz respeito à instituição de impostos sobre “templos de qualquer culto” relacionados com as finalidades essenciais de entidades religiosas prevista no art. 150, VI, “a”, e §4o, da Constituição Federal de 1988. A autora afirma que a Fazenda Pública vem efetuando, ao longo dos anos, cobranças de pagamento do Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP); e que essas cobranças resultaram na emissão de ao menos quatro Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e, como consequência, no manejo de execuções fiscais (n.o 0076787-39.2012.8.07.0015, n.o 0033651-41.2016.8.07.0018 e n.o 0718759-82.2022.8.07.0016,todas em curso no Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal). Ressalta que “(...) o imóvel, objeto das cobranças dos impostos em questão, é um templo religioso e é utilizado única e exclusivamente para atender às finalidades da instituição religiosa e todo valor auferido é utilizado para manutenção predial do templo religioso e para o pagamento de prestadores de serviços e dos Missionários, que dependem dos seus salários para seu próprio sustento e de suas famílias. Em 06 de dezembro de 2022, foram bloqueados os valores de R$1.209,09 (mil, duzentos e nove reais e nove centavos) das contas bancárias da Autora em razão do processo de Execução Fiscal número 0076787-39.2012.8.07.0015.” (id. n.o 155315088, p. 2-3). Na causa de pedir distante, sustenta (i) que a Aliança Evangélica Menonita tem direito subjetivo à imunidade tributária para impostos prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição da República; (ii) a nulidade de todas as CDA(s) emitidas pelo Distrito Federal em relação aos supostos créditos tributários de IPTU e de TLP, porquanto “Conforme visto anteriormente, a parte autora está amparada pela imunidade dos templos de qualquer culto inscrita no artigo 150, VI, b, da Constituição Federal. Tratando-se de uma limitação da competência tributária, e facilmente se identifica o vício no processo de lançamento, pois inexistente o fato gerador imputado à parte Autora, haja vista a incompetência constitucional do ente tributante. (...) Viciado o lançamento, resta maculada a inscrição em dívida ativa, de forma insanável. E assim o é pois não se trata de erro material ou formal, que ensejaria na emenda ou substituição da CDA. Em verdade, trata-se de inconstitucionalidade do lançamento, retirando qualquer resquício de presunção relativa de certeza e liquidez do título extrajudicial, requisitos indispensáveis previstos no art. 3o da Lei de Execuções Fiscais e 204 do Código Tributário Nacional.” (id. n.o 155315088, p. 7-8); (iii) que a autora faz jus à isenção de pagamento da TLP regulamentada na Lei Distrital n.o 6.466/2019, “Assim sendo, toda e qualquer cobrança de IPTU e TLP cobrada de Entidade Religiosa, como no caso em questão, não merece prosperar, haja vista que fere o preceito da imunidade religiosa assim como o direito à isenção da cobrança de TLP conferidas por força de Lei.” (id. n.o 155315088, p. 11); (iv) a existência do direito à repetição do indébito tributário (art. 165, I, do Código Tributário Nacional). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia do Estado, “(...) determinando a SUSPENSÃO DOS PROCESSOS DE n°(s) 0076787- 39.2012.8.07.0015, 0033651-41.2016.8.07.0018 e 0718759- 82.2022.8.07.0016 e, por consequência, seja suspendida a exigibilidade do crédito tributário já constituído e de outros que possam vir a ser cobrados, bem como a suspensão de qualquer bloqueio de numerários nas contas da Autora e o desbloqueio do saldo bancário, que encontra-se bloqueado, até decisão final da presente ação;” (id. n.o 155315088, p. 18, Seção “Dos pedidos”, letra “a”). No mérito, pleiteia “A total procedência da Ação para o reconhecimento da imunidade tributária e consequentemente que seja determinada a ANULAÇÃO DAS SEGUINTES CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA: 50200597710, 50205802664, 50207305633, 50158797590, 50160271592, 50163782792, 50165245646, 50171205944, 50172750458, 50175674043, 50178091120, 50170699412, 50170748456, 50171628055, 50173161952, 50175705704, 50178180700, 50145662748, 50147286808, 50150351020 e 50151964491, constantes nos processos de Execuções Fiscais de n°(s) 0076787- 39.2012.8.07.0015, 0033651-41.2016.8.07.0018 e 0718759- 82.2022.8.07.0016, pelos fundamentos da presente, bem como a extinção das referidas Ações de Execuções Fiscais;” (id. n.o 155315088, p. 19, Seção “Dos pedidos”, letra “d”). Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos em 12/04/2023. É o relatório. Decido. Antes de imergir no pleito antecipatório da autora, faz-se necessário que o Juízo se debruce sobre uma questão processual preliminar relevante. Em 17/05/2022, a Aliança Evangélica Menonita impetrou, com fundamento da Lei n.o 12.016/2009, mandado de segurança contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Subsecretário da Receita da Secretaria Executiva da Fazenda da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal (processo n.o 0706059-68.2022.8.07.0018). O objeto do caso paradigma (o qual, destaque-se, foi distribuído por sorteio a este mesmo Juízo Fazendário de 1o grau) também dizia respeito à verificação da (in)existência de imunidade tributária em favor da autora, notadamente a que diz respeito à instituição e cobrança de IPTU e de TLP sobre “templos de qualquer culto” relacionados com as finalidades essenciais de entidades religiosas. Este Juízo delimitou o objeto daquela ação mandamental aos tributos pertinentes ao exercício de 2022. Em 02/07/2022 foi prolatada a sentença de mérito do referido writ, no sentido da concessão parcial da segurança. O Poder Público interpôs recurso de apelação cível 22/07/2022, o qual se encontra pendente de julgamento pela egrégia 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). De acordo com o Código de Processo Civil, Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. (...) Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Nessa ordem de ideias, constatando-se claramente a incidência do instituto jurídico da litispendência entre uma fração do objeto do presente caso e o thema decidendum do mandado de segurança n.o 0706059-68.2022.8.07.0018, impõe-se a extinção parcial deste feito, sem a apreciação do mérito da demanda. Sendo assim, vale dizer que, doravante, o objeto da presente demanda ficará circunscrito ao IPTU e a TLP referentes ao exercício de 2021, assim como aos anos anteriores. Vencida a questão processual prévia, passa-se ao exame do requerimento de tutela provisória de urgência antecipada. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando-se atentamente os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente porque a petição inicial não veio acompanhada de um acervo probatório que dê respaldo fático ao pedido liminar. Destaque-se que nem mesmo as próprias CDA(s), que dão exequibilidade aos créditos tributários de IPTU e de TLP cobrados pelo Distrito Federal, foram juntadas aos autos. Vale salientar que é pertinente que as partes se manifestem, na fase instrutória, acerca da pertinência do empréstimo da prova documental constante nos autos do mandado de segurança n.o 0706059- 68.2022.8.07.0018. Além disso, não se constatou perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a pretensão da demandante poderá ser atendida de forma satisfatória pelos requeridos após a prolação da sentença definitiva. Nesse contexto, revela-se ausente, do mesmo modo, o periculum in mora, o qual também é requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Ante o exposto, (i) declaro a EXTINÇÃO PARCIAL do feito, notadamente no que se refere ao reconhecimento da imunidade tributária em relação ao IPTU e a TLP referentes ao exercício de 2022, com amparo no instituto da litispendência; e (ii) no objeto recebido, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.” A Agravante sustenta que, na qualidade de entidade religiosa, tem direito à imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender as execuções fiscais que discrimina. Preparo recolhido (IDs 46742144 e 46742145). É o relatório. Decido. A Agravante demonstrou a probabilidade do seu direito. A imunidade tributária contemplada no artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição de 1988, põe as organizações religiosas a salvo de qualquer imposto sobre seus templos e imóveis direta ou indiretamente voltados às suas finalidades institucionais. Trata-se de imunidade tributária que deve ser compreendida de maneira ampla porque está inserida no projeto constitucional de respeito e viabilização da liberdade religiosa inscrita nos artigos 5o, inciso VI, e 19, inciso I, da Lei Maior. Em princípio, restou demonstrada a vinculação do imóvel às atividades primárias ou secundárias da organização religiosa, consoante se depreende dos elementos de prova que constam do Processo 0706059-68.2022.8.07.0018, valendo destacar a isenção da TLP prevista na Lei Distrital 6.466/2019. Assim sendo, no plano da cognição sumária, revela-se apropriada a suspensão das execuções fiscais para preservar a situação patrimonial da Agravante até o julgamento do recurso. Isto posto, defiro a suspensão das execuções discriminadas até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 03 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator